Tribunal: STF
Processo: ADPF 823
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS DIVERGENTES ACERCA DA EXEGESE DO ART. 53 DA LEI N. 3.857/60. TESE DA RECEPÇÃO DA REGRA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE NÃO CONFIGURADA. REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE DA ADPF. IDONEIDADE DE INSTRUMENTOS PROCESSUAIS ORDINÁRIOS PARA A SOLUÇÃO DE POTENCIAIS DIVERGÊNCIAS INTERPRETATIVAS EM DECISÕES SEM DEFINITIVIDADE DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.